Tribunal: TJSP
Processo: 2120255-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas judiciais e despesa para citação postal no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas judiciais e despesa para citação postal no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.